Tribunal: TJDFT
Processo: 0767165-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CLÍNICA DE ESTÉTICA. DEPILAÇÃO A LASER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 600,00 referente à rescisão contratual e R$ 3.000,00 a título de dano moral. Em seu recurso, a ré/recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, asseverou que não houve falha na prestação do serviço, pois tão logo informada do ocorrido forneceu pomada específica para o cliente e disponibilizou médica dermatologista para atendê-lo; que é indevido a devolução do valor do contrato, pois o serviço foi devidamente prestado; que não houve violação aos direitos de personalidade e que os clientes são informados da possibilidade de efeitos colaterais (termo de consentimento informado). Requer a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a redução da quantia fixada por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo, preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 62903968).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, figurando o autor/recorrido como consumidor e a ré/recorrente como fornecedor, nos termos do art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
IV. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: Em que pese o reconhecimento posterior da juntada sigilosa de documentos pelo autor, cuja visualização não foi disponibilizada ao réu antes da apresentação da defesa, não prospera sua alegação de cerceamento de defesa. Foi realizado o chamamento do feito à ordem, sendo-lhe oportunizado o contraditório e ampla defesa (ID 62903945), em estrita observância ao devido processo legal. Ademais, a teor do disposto no art. 13, §1o da Lei 9.099/1995: “Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo”. Assim, a alegação do réu que teve sua estratégia de defesa prejudicada, pois se tivesse visualizado as fotos anteriormente, teria proposto acordo ao autor, não merece guarida, uma vez que a não oferta de acordo não configura prejuízo de ordem processual. Entenda-se, ainda que visualizada as fotos antes da audiência de conciliação e ofertado proposta de acordo, não havia garantia de aceitação pelo autor. Preliminar rejeitada.
V. Em relação ao dano material, referente ao valor do contrato (R$ 600,00), embora o réu/recorrente alegue ser indevida a devolução, pois o serviço teria sido prestado, não há provas nesse sentido. Cabia ao réu/recorrente comprovar que o autor/recorrido realizou as dez sessões de laser contratadas, mas não o fez, não se desincumbiu, portanto, do ônus processual imposto pelo art. 373, II, CPC. Ao invés disso, restou incontroverso que o autor/recorrido realizou somente três sessões, sendo que na última delas sofreu as lesões ora questionadas. Assim, escorreita a sentença que declarou a rescisão do contrato e determinou a devolução do valor do contrato (R$ 600,00).
VI. No tocante ao dano moral, o Juízo sentenciante fundamentou que as lesões apresentadas no corpo do autor/recorrido caracterizam violação aos direitos de personalidade e fixou a reparação no valor de R$ 3.000,00. O réu/recorrente alega que as lesões não foram comprovadas em sua gravidade e existência, que não especificado qual direito de personalidade foi violado, além de que o cliente é informado da possibilidade de efeitos colaterais em áreas de maior sensibilidade, como as do caso (axila, virilha e interglúteos).
VII. As alegações do réu recorrente não merecem prosperar, pois, ainda que o procedimento estético tenha algum risco e previsão no instrumento contratual (termo de consentimento informado, ID 62903932 - Pág. 6 e 7), o risco não pode ser transferido totalmente ao cliente, eximindo-se a prestadora de serviço da sua responsabilidade.
VIII. Consoante determina o art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. No caso, ao que revelam as imagens as queimaduras na pele do autor/recorrido foram acima do razoável esperado pelo procedimento (depilação a laser), sendo que os aparelhos utilizados possuem regulagem da potência, devendo o profissional adotar a cautela necessária, iniciando com potência reduzida e aumentar gradativamente, a fim de evitar situações como essa.
IX. Assim, sofrer queimaduras de tal ordem suplanta o mero aborrecimento, acarretando dor e sofrimento, de modo que daí se extrai a violação ao direito de personalidade, cujo dano é indenizável. O quantum fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem necessidade de redução por esta instância.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em custas e em honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.